Tribunal: TJMT
Processo: 1000081-90.2022.8.11.0029
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000081-90.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KUTSAI KAMAYURA - CPF: 046.257.471-71 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE CONTRATO - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA – SUM. 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – SUM. 362 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Tratando de condenação por dano moral decorrente de relação extracontratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da sum. 54, do STJ
e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, conforme enunciado da Súmula 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Kutsai Kamayura em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em face do Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado de nº 316036430-7, condenando o apelado a restituir de forma simples os valores descontados indevidamente, atualizado com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do recebimento dos valores, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença, incidindo juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelada, por sua vez, pugna pela majoração do
quantum
fixado a titulo de indenização por dano moral. Além disso, requer que restituição dos valores descontados indevidamente seja em dobro, bem como a alteração da incidência dos juros moratórios ao que devem fluir a partir do evento danoso. Por fim, sustenta a necessidade da majoração dos honorários advocatícios. Requer o Provimento do recurso.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 161429898).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Kutsai Kamayura moveu ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em face do Banco Bradesco S.A., em razão de ter sido surpreendida com descontos supostamente indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado nº 014724432, no valor de R$ 611,27 (seiscentos e onze reais e vinte e sete centavos), o qual não reconhece.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado de nº 316036430-7, condenando o apelado a restituir de forma simples os valores descontados indevidamente, atualizado com juros de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do recebimento dos valores, além do pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, incidindo juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 161429890).

A apelada, por sua vez, pugna pela majoração do
quantum
fixado a titulo de indenização por dano moral. Além disso, requer que restituição dos valores descontados indevidamente seja em dobro, bem como a alteração da incidência dos juros moratórios ao que devem fluir a partir do evento danoso. Por fim, sustenta a necessidade da majoração dos honorários advocatícios. Requer o Provimento do recurso.

Pois bem.
Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, conforme se depreende dos autos, a instituição bancária
não se acurou apresentar o contrato firmado entre as partes, deixando de apresentar prova robusta do quanto alegado, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem a douta magistrada, veja-se:

“
Nessa esteira, é necessário registrar que no caso vertente, em que pese a parte demandante alegue a anulabilidade do negócio por presença de vício, verifica-se que sua pretensão é indenizatória pelos danos morais e materiais experimentados.

Partindo desse pressuposto, tem-se que a parte requerida não logrou em comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova constante no art. 6º, inciso VIII, da lei especial, que a parte requerente efetivamente contratou com a ré.

Denota-se, aliás, que
a instituição financeira não jungiu ao caderno processual o contrato entabulado entre as partes, os documentos pessoais utilizados para a realização do negócio jurídico ou qualquer documento que demonstre a relação jurídica entre as partes em relação ao empréstimo
.
”
(id. 161429890).

Logo, demonstrada a ausência
de um contrato válido firmado entre as partes
,
é impositiva a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever do banco de restituir os valores pagos de forma indevida pela autora, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.
Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Negado provimento ao agravo
.”
(AgRg no AG n. 570.214/MG, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos, não merecendo retoque a sentença neste ponto
.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere à indenização por dano moral, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$3.000,000 (três mil reais) deve ser mantida.

No que atinge a majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado
em 10% do proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Com relação a alteração do
dies quo
dos juros moratórios, tenho que merece não prosperar a irresignação da apelante, pois, se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação extracontratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da sum. 54, do STJ
e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, conforme enunciado da Súmula 362 do STJ.

Nesse sentido é o entendimento proferido por este e. Tribunal em situações análogas,
verbis:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ)
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).
Não demonstrada a arguida contratação, deve ser declarada inexistente a dívida
. É vedada a juntada tardia de documento que não se enquadre no conceito de “novo” a que alude o art. 435 do CPC.
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC)”

(RAC n. 1005481-59.2019.8.11.0007, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.05.2021 – negritei).

“RECURSOS

.DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC – PRECEDENTES DO STJ - ADERENTE IDOSO, INDÍGENA E ANALFABETO –
AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA
– FALTA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO – DESCONTO EFETUADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA -– RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - ADMISSIBILIDADE – MÁ-FÉ EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – CABIMENTO –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54/STJ – INTELIGÊNCIA DO ART. 398 CC
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. (...) Nas indenizações por danos morais e materiais os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do verbete da Súmula 54 do STJ e em consonância com o art. 398 do Código Civil
”
(RAC n. 1000090-71.2020.8.11.0110, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 23.06.2021 – negritei).

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023